Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-03.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008526-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - CPF: 156.712.878-55 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE), VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 229.840.031-87 (EMBARGANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA SUFICIENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO

- REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há falar em vício de omissão, contradição ou erro material quando devidamente fundamentado no aresto que a comprovação do dano moral é
in re ipsa
e que os parâmetros para a redução do
quantum
cinge-se à extensão do dano ocasionado pela Apelante/Embargada, nas condições pessoais da ofensora e do Embargante, sem olvidar o caráter pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008526-03.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Apelação interposto pela
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Em suas razões, o Embargante alega que a prazo da procuração outorgada pela Embargada se encerrou em 31/01/2019 e por isso o Apelo não merecia ser conhecido.

Aduz que a redução do valor da indenização por danos morais (de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00) se mostra desarrazoado pois, insuficiente para inibir a atitude da instituição financeira Embargada.

Ressalta que a diminuição da verba indenizatória está calcada em preconceito à profissão de serralheiro do Embargante.

Sustenta que o aresto não traz a exposição dos fundamentos que conduziram à redução do
quantum
, em ofensa ao art. 489, § 1.º do CPC.

Sob esses argumentos, requer o acolhimento dos Aclaratórios para a omissão, contradição e erro material apontados.

Contraminuta sob o ID. 79710497.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de abril de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021